Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020272-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MARCIO ADRIANO SILVA SANTANA - CPF: 966.407.825-53 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VÁRIOS FURTOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
MODUS OPERANDI
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 2. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que integra organização criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelo de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

2
. “(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcio Adriano Silva Santana
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que o estaria submetendo a
coação ilegal
, diante da
extemporaneidade da prisão
cautelar,
carência de fundamentação
idônea do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos
do art. 312 do CPP e existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente (Id. 146242674).

Foram anexados documentos (Id. 146242677 e seguintes).

Diante da precariedade dos elementos trazidos com a impetração, o feito foi extinto sem resolução do mérito, contudo, o impetrante colacionou cópia do decreto preventivo e pleiteou a reconsideração do
decisum
extintivo, o que foi acolhido
(Id. 146519681).

Superada a precariedade de provas pré-constituídas, o pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 148513671).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 151251670).

Em seu parecer, a d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 151629175):

“Habeas corpus – Organização criminosa e furto qualificado – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022